Tribunal: TJDFT
Processo: 0703951-23.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0703951-23.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARINA MARIA SIQUEIRA COUTINHO, LUCAS SIQUEIRA COUTINHO, MARCUS SIQUEIRA COUTINHO, SABRINA SIQUEIRA COUTINHO AGRAVADO: FRANCISCO DE ASSIS COUTINHO FILHO (ESPÓLIO) CPF: 033.697.901-06 D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MARINA MARIA SIQUEIRA COUTINHO, LUCAS SIQUEIRA COUTINHO, MARCUS SIQUEIRA COUTINHO e SABRINA SIQUEIRA COUTINHO, em face da r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante, nos autos da ação de Arrolamento de Bens, processo n. 0704295-05.2021.8.07.0011, na qual não acolheu a emenda a inicial, tendo assim decidido (ID 111332538 dos autos de origem): “INDEFIRO o pedido de ID 110887864, primeiro que formulado contra o que está previsto no CPC, que inclusive é posterior à decisão do STJ, a qual sequer foi deferido efeito vinculante, de modo a não obrigar este Juízo. Em segundo lugar, porque não está havendo atendimento presencial deste Juízo a fim de permitir a verificação da identidade dos renunciantes. Portanto, cumpra-se o já determinado no ID 107900716 no prazo de 20 (vinte) dias, sob pena de indeferimento dos pedidos de renúncia.” Infere-se dos autos de origem que Sua Excelência, no ID 109919058, havia determinado: “2) Promova juntada de escritura pública de renúncia dos direitos hereditários de LUCAS, MARCUS e SABRINA, conforme art. 1.806 do Código Civil. 3) Faça Juntada da escritura pública de testamento do falecido. Prazo: 15 (quinze) dias úteis, sob pena de indeferimento da inicial, independente de nova intimação.” Aduz que se trata de decisão surpresa, o que viola a regra do art. 10, do CPC. Defende que a renúncia a herança pode ser realizada sem formalidades, inclusive, por termo nos autos. Diz que a partir de 7 de janeiro de 2022, haveria autorização de audiência pré-agendada para atendimento na serventia do juízo, onde o termo em questão poderia ser lavrado. Liminarmente requer seja deferida a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para “possibilitar o pré-agendamento do dia, horário, a escolha da Vara de Sucessões do Núcleo Bandeirante – DF, com o senhor Diretor da Secretaria a ora Vara, com vista assinatura pelos Agravantes do Termo Judicial” Preparo recolhido (ID 32553955). É o que basta para a análise do pedido liminar. Decido. Preenchidos os requisitos legais, conheço do agravo de instrumento. Como relatado, a controvérsia a ser dirimida nesta fase recursal incipiente se limita ao exame da liminar. É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Em uma análise perfunctória, cabível neste juízo de cognição sumária, verifico que, em tese, a argumentação da parte Agravante, apesar da sua relevância, não supera os requisitos necessários para o deferimento do pedido liminar. Explico. O Código Civil de 2002, nos artigos 1.793 e seguintes, dispõe acerca de formalidades que devem ser atendidas para que se atribua validade e eficácia à cessão de direitos e renúncia da herança. A cessão de direitos hereditários pode ocorrer de forma gratuita ou onerosa, da mesma maneira pode ser sobre toda a herança ou de parte dela. Entretanto, em ambos os caso, precisa ser formalizada mediante instrumento público, sob pena de nulidade, ou submetido à autorização judicial, como determinam os artigos 166 e 1.793, do Código Civil. Ao propósito, anotam Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery sobre o art. 1.793, do CC, o seguinte: "Direitos hereditários. Natureza. Por expressa disposição legal (CC 80 II), os direitos hereditários tem natureza de bem imóvel. Portanto, todos os bens que integram a herança (como, por exemplo, valores mobiliários[ações], quotas de sociedades comerciais, direitos autorais etc) são considerados, por ficção jurídica, imóveis. Daí porque a norma comentada exige que a cessão de direitos hereditários seja feita por escritura pública." [in Código Civil Comentado, Ed. RT, 4a Ed., P. 970]. Nesse sentido, acrescenta-se recente julgado desta eg. Corte: CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INVENTÁRIO. PARTILHA. SUSPENSÃO. IMÓVEL. CESSÃO VERBAL DOS DIREITOS HEREDITÁRIOS. ART. 1.793 DO CÓDIGO CIVIL. ESCRITURA PÚBLICA. REQUISITO IMPRESCINDÍVEL À VALIDADE DO ATO JURÍDICO. 1. A escritura pública é da essência do ato de cessão de direito hereditário, nos expressos termos do art. 1.793 do Código Civil de 2002. Esta exigência expressa do atual código já se aplicava sob a vigência do Código Civil anterior, porque o direito à sucessão aberta era considerado bem imóvel pelo art. 44, inc. III, do Código Civil/1916, e assim persiste no atual código (art. 80, inc. II). 2. Além da suposta cessão ter ocorrido de forma verbal, também teria ocorrido a cessão de bem da herança considerado singularmente, o que, igualmente, é expressamente vedado pelo ordenamento (art. 1.793, § 2o, do Código Civil/2002), pois afeta a validade do negócio jurídico, pela inobservância da forma prescrita em lei (art. 166, inc. IV, do Código Civil/2002). 3. Em que pese a existência de divergência doutrinária e jurisprudencial a respeito da imprescindibilidade da escritura pública para a cessão de direito hereditário, com fundamento na natureza obrigacional, e não real, filio-me ao posicionamento que prima pela formalidade dos negócios jurídicos que modificam a matrícula de imóvel. 4. Recurso desprovido. (Acórdão 1383959, 07246385520218070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 4/11/2021, publicado no DJE: 18/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Com relação a formalização da renúncia da herança por termo judicial (art. 1.806, do Código Civil), não se pode olvidar que, momentaneamente, não se faz possível, pois ainda não restabelecido o atendimento presencial nas serventias judiciais. A propósito, a Portaria Conjunta 112 de 23 de Novembro de 2021, alterada pela Portaria Conjunta 2 de 10 de Janeiro de 2022, assim dispõe: "Art. 3o As secretarias das unidades judiciárias de primeiro e de segundo graus permanecerão atendendo aos advogados, defensores públicos, procuradores, membros do Ministério Público e às partes por meio dos balcões virtuais. § 1o A Corregedoria da Justiça oferecerá, em todos os fóruns, exclusivamente aos jurisdicionados, o serviço digital assistido para assegurar o acesso aos serviços digitais do Tribunal. § 2o Os magistrados realizarão o atendimento dos advogados por meio telepresencial, mantido o sistema eletrônico de agendamento." Gizadas estas considerações, conclui-se que, ao menos neste juízo de cognição superficial, próprio deste momento processual incipiente, não se verificam presentes os requisitos para a concessão da liminar pleiteada, notadamente a ausência de demonstração quanto a probabilidade de provimento do recurso. Logo, de rigor indeferir o pedido. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Intime-se a parte agravada, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 15 de fevereiro de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator